Tribunal: TJBA
Processo: 8010573-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8010573-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PITUBA REAL Advogado(s): MARCELO LESSA PINTO PITTA (OAB:BA24425-A) AGRAVADO: FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA SOUSA Advogado(s): JORGE LUIZ GOMES PEDREIRA LAPA (OAB:BA6578-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO EM UNIDADE CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PITUBA REAL contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal nos autos de ação indenizatória movida por FLÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA SOUSA, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial era suficiente para o deslinde da controvérsia. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade, afirmando que o colegiado deixou de analisar a distinção entre prova técnica e prova oral, bem como de justificar a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido por decisão monocrática. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre a pertinência da prova testemunhal requerida e sobre os fundamentos que ensejaram a superação do entendimento monocrático anteriormente proferido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório. 4. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à necessidade de produção de prova oral, concluindo pela suficiência da prova técnica pericial, elaborada por profissional imparcial e dotada de valor probatório idôneo. 5. A alegada contradição também não subsiste, pois a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo possui caráter precário e pode ser revista pelo colegiado em cognição exauriente, não configurando divergência interna quando o órgão julgador, com base na análise aprofundada dos autos, conclui de forma diversa. 6. Inexiste obscuridade, porquanto o acórdão consignou de forma clara que a prova oral requerida seria inócua para infirmar as conclusões técnicas do perito judicial, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com a decisão desfavorável. 7. Não demonstrada a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08084128720238150000, Relator.: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 16/04/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8010573-72.2025.8.05.0000, que figuram como parte recorrente CONDOMINIO EDIFICIO PITUBA REAL e parte recorrida FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA SOUSA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA